Tribunal: TJDFT
Processo: 0739550-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IPVA. LEI DISTRITAL No 7.431/1985. DECRETO No 34.024/2012. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS. PREENCHIDOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. TEMA No 708 DO STF. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo, evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
2. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 2.1. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 2.2. É cediço que a legitimidade, por ser uma das condições da ação previstas no artigo 17 do Código de Processo Civil, se trata de matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição e inclusive ser reconhecida de ofício. Preliminar rejeitada.
3. A instituição do IPVA, cujo fato gerador é a propriedade de veículo automotor, pertence aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos do artigo 155, inciso III, da Constituição Federal. 3.1. Considerando que não existe regulamentação geral através de Lei Complementar Federal, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n. 7.431/1985 e o Decreto n. 34.024/2012 para tratar acerca do tema no âmbito distrital.
4. O artigo 3o da Lei n. 6.830/1980 é claro ao preceituar que [a] Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, podendo tal presunção ser ilidida por prova inequívoca, a ser produzida pelo executado ou por terceiro interessado. 4.1. Constatado que as CDA’s que embasaram a Execução Fiscal preencheram todos os requisitos legais, e não apresentada, pelo embargante, prova inequívoca, apta a afastar a presunção de legalidade e veracidade dos títulos executivos, esta deve prevalecer.
5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 1.016.605/MG (Tema n. 708), firmou a seguinte tese: [a] Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. 5.1. O RE n. 1.016.605/MG, diversamente da hipótese em análise, retrata caso de guerra fiscal, razão pela qual deve ser afastada a aplicação do entendimento firmado. Distinguishing.
6. Uma vez que as legislações que tratam acerca do IPVA, tanto no Distrito Federal – local de licenciamento dos veículos (Lei Distrital n. 7.431/1985 e Decreto n. 34.024/2012), quanto no Estado de São Paulo – local de domicílio da instituição financeira (Lei n. 13.296/2008) não deixam dúvidas de que cabe ao ente distrital efetuar a cobrança do IPVA incidente sobre os veículos aqui licenciados, mesmo em face de objeto de arrendamento mercantil e de propriedade de instituição financeira domiciliada em estado diverso, afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa do Distrito Federal.
7. Acerca do imposto incidente sobre veículos automotores, a Lei Distrital n. 7.431/1985 e o Decreto n. 34.024/2012 determinam que o fato gerador do imposto é a propriedade, o domínio útil ou a posse de veículo registrado e licenciado, inscrito ou matriculado no Distrito Federal. 7.1. O artigo 8o do Decreto n. 34.024/2012 estabelece, ainda, que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA o proprietário e o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, não comportando tal solidariedade benefício de ordem. 7.2. Restando evidente que a responsabilidade da instituição financeira fiduciante e dos possuidores dos veículos é solidária, não há que se falar em benefício de ordem, tampouco em afastamento da responsabilidade ou da legitimidade do banco pela quitação dos débitos.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados.